Tribunal: TJDFT
Processo: 0722870-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE A CORRÉU. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogados em favor do paciente, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa. O paciente responde por 19 crimes de estelionato, além de participação em organização criminosa, permanecendo custodiado há mais de 426 dias. A defesa alega ausência de fundamentação atual da prisão e requer a extensão dos efeitos da liberdade concedida a corréu, com fundamento no art. 580 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se é cabível a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória a corréu ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não procede quando a demora na conclusão da instrução decorre da complexidade do caso e de diligências requeridas pela própria defesa, nos termos das Súmulas 52 e 64 do STJ.
4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos relacionados à gravidade das condutas imputadas, ao elevado prejuízo financeiro e à necessidade de garantia da ordem pública.
5. A situação fático-processual do paciente não é idêntica à do corréu beneficiado com liberdade provisória, sendo inaplicável a extensão dos efeitos da decisão nos termos do art. 580 do CPP.
6. A gravidade concreta dos fatos, a multiplicidade de vítimas e o papel ativo do paciente na organização criminosa inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.